Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INC. II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.091. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, INC. VII, DA LEI N. 8.009/1990. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.091, reconhecendo como válida a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inc. VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990 (REsp. 1.822.033/PR).
2. Recurso conhecido e provido.